Tribunal: CARF
Processo: 19515.721068/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721068/2019-72
ACÓRDÃO
1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando procedimento foi efetuado dentro
dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi
devidamente intimado para apresentação de documentos de seu interesse
e defesa, e o lançamento foi fundamentado nas razões de fato e de direito
apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado da forma como determina o
artigo 142 do CTN.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado será o montante determinado
pela soma do o valor resultante da aplicação dos percentuais previstos
para o Lucro Presumido, acrescidos de vinte por cento, sobre a receita
bruta definida pela legislação, deduzida das devoluções e vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, os ganhos de
capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela receita bruta, auferidos no mesmo período.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal
entre as condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações,
nos termos do art. 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como
responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade solidária do
mesmo.

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) rejeitar a
preliminar de nulidade e a arguição de decadência; ii) não conhecer dos recursos voluntários
quanto à alegações de inconstitucionalidade; iii) negar provimento ao recurso voluntário da
pessoa jurídica autuada; iv) dar provimento parcial ao recurso da coobrigada para excluí-la do polo
passivo da relação jurídico tributária; e; v) reduzir, de ofício, o percentual da multa aplicada para
100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, José André Wanderley Dantas de Oliveira Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 02-100.271 - 3a Turma
da DRJ/BHE, Sessão de 06 de maio de 2020, que julgou improcedente a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

O presente processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do crédito
tributário abaixo identificado:
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
3

2. A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam dos Autos de Infração
anexados ao processo, de onde se extrai:

INFRAÇÕES APURADAS
Arbitramento do Lucro
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal: Art. 530, inciso II e III, do RIR/99
3. IRPJ – IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
3.1 RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
4. CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
4.1 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
5. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
6. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
4
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
7. A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações estão detalhadas
no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL às fls. 252 a 285, de onde se extrai, em
síntese:
7.1 A empresa em epígrafe foi constituída em 10 de novembro de 1997 como
sociedade empresária limitada, e exerce atividade econômica de confecção de
peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Conforme os arquivos
informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB) a empresa conta atualmente
com 28 (vinte e oito) filiais espalhadas por diversos Estados.
7.2 A auditoria promovida na empresa teve sua gênese em diligências realizadas,
de modo a instruir e subsidiar os procedimentos de fiscalização, junto à empresa
FIBRAMIX ATACADO DE TECIDOS EIRELI. Na qualidade de um dos principais
clientes da empresa retromencionada, diligências foram executadas, de modo a
aferir a efetividade das compras realizadas junto ao fornecedor FIBRAMIX.
7.3 Após auditoria efetuada na empresa K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA,
amparada pelas informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB e
aquelas prestadas pelo contribuinte nas intimações e reintimações efetuadas no
curso do procedimento, bem como as omissões ocorridas na apresentação de
documentos, o fisco em síntese, esclarece:
7.3.1 Para os Anos Calendário de 2014, 2015 e 2016 o contribuinte optou pela
apuração dos lucros na forma de Lucro Real Anual, conforme pesquisa nos SPED
ECF transmitidos. Na análise e aferição da regularidade fiscal em 2014, 2015 e
2016 foram considerados os dados constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (RFB); SPED NF-e; os esclarecimentos e as informações
encaminhados pelo próprio contribuinte, em particular, aqueles informados e
transmitidos através do SPED (ECD, ECF, Contribuições, IPI/ICMS).
7.3.2 O contribuinte não logrou comprovar cabalmente a materialidade das
compras realizadas entre 2014 e 2016 de mercadorias para revenda de
mercadorias e produção, materializadas nas Notas Fiscais (NF-e) relacionadas no
TVF, constituindo-se em compras inidôneas, não dedutíveis para fins de apuração
do Lucro Real, se computadas como despesas ou custos.
7.3.2.1 Ressalta que as compras efetuadas em 2014, 2015 e 2016, consolidadas
em planilhas no TFV, encontram-se escrituradas, conforme respectivos SPED ECD
entregues pelo contribuinte, particularmente, na Conta 21201 - Fornecedores
Nacionais, subcontas: 2120101 – Fornecedores Matéria Prima/Produtos Acabados
e 2120105 – Fornecedores Diversos(Nacionais) com trânsito pelas contas 1141011
– Estoque Matéria Prima/Produtos Acabados. Também foram verificados os
registros dessas compras no SPED ICMS/IPI, bem como o aproveitamento destas
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
5
compras como créditos na apuração de contribuições para o PIS e para a COFINS,
conforme SPED EFD Contribuições transmitidas pelo contribuinte.
7.4 A contabilidade do contribuinte apresentou registros de operações sem
respaldo na movimentação financeira observada nos extratos bancários; deixou
de registrar todas as operações realizadas; lançamentos contábeis com ausência
de suporte fático, redundando em diversas inconsistências; deixou de apresentar
o Livro Registro de Inventário, o Livro de Registro do Controle da Produção e do
Estoque.
7.4.1 Intimada a comprovar a efetividade das operações de Compras das
Mercadorias registradas (recebimentos das mercadorias e pagamentos efetuados)
a Fiscalizada - após inúmeras intimações e reintimações e concessões e dilações
de prazo - nada apresentou.
7.5 Ante a impossibilidade da apuração dos lucros, na opção feita pelo Lucro Real
Trimestral, nos anos de 2014, 2015 e 2016, tendo em vista a constatação dos
fatos, passíveis de enquadramento nas hipóteses de arbitramento de lucro,
previstas no artigo 47 da Lei 8.981/95.
Como Receita Conhecida, foi considerada a Receita Bruta de Vendas (excluída dos
cancelamentos e das devoluções), extraída das informações constantes dos SPED
NF-e.
7.5.1 Tendo em vista que o contribuinte exerce atividade de comércio, sobre
Receita Bruta de Vendas consolidada trimestralmente, será aplicada a alíquota de
8% (oito) por cento, acrescidos de 20% (vinte) por cento, isto é, 9,6% (nove vírgula
seis) por cento, para apuração do Lucro Arbitrado. Também foram apurados os
valores devidos à CSLL, PIS e a COFINS.
7.6. Neste contexto, foi aplicada a multa de ofício qualificada, com duplicação de
seu percentual ordinário de 75% por cento para 150% por cento, nos termos com
o disposto no art. 44, Inciso I, parágrafo 1o, da Lei 9.430/1996, com redação dada
pelo art. 14 da Lei 11.488/2007, c/c com o art. 957, Inciso II do Decreto 3.000 de
26 de março de 1999 (RIR/99).
7.6.1 Tendo em vista o apurado no curso da auditoria e os lançamentos
efetuados, o contribuinte foi intimado a retificar o seu saldo de Prejuízo fiscal e
Base de Cálculo Negativa da CSLL, para adequar-se à situação fática detectada
pelo fisco.
7.7 Diante do relatado no TFV, o lançamento de ofício foi efetuado em nome do
contribuinte em epígrafe, conforme estatuído no art. 121, inciso I, da Lei
5.172/66, bem como ao responsável tributário solidário VALÉRIA STEK HIAR.
CIÊNCIA
8. A autuada K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA foi cientificada dos Autos de
Infração aos 13/12/2019, conforme documento à fl. 394. A responsável solidária
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
6
VALÉRIA STEK HIAR foi cientificada dos lançamentos aos 17/12/2019, conforme
AR à fl. 396.
8.1 Cientificados, os envolvidos apresentaram impugnação, nos seguintes termos:
K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - Impugnação
9. A interessada apresentou em 15/01/2020 a impugnação anexada às fls. 401 a
422, onde, em síntese, argumenta:
9.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
9.2 De acordo com o Relatório de Ação Fiscal, a fiscalização entendeu estar
configurada, no caso, a presunção legal de omissão de receitas, porquanto, aos
olhos do Fisco, a empresa Impugnante não comprovou e deixou de apresentar
documentação hábil e idônea, a aquisição de mercadorias destinadas a revenda,
apurando as operações como inidôneas, não dedutíveis para fins de apuração do
lucro real, se computadas como despesas ou custos.
ARBITRAMENTO DO LUCRO
9.3 O arbitramento deve respeitar estritamente os princípios constitucionais que
asseguram a tributação de acordo com a capacidade contributiva, não podendo
ser realizado sob o prisma da conveniência e oportunidade da autoridade
administrativa. A manifestação de capacidade contributiva deve ser real e o
imposto não poder alcançar manifestações meramente “aparentes” de
capacidade contributiva.
9.4 A opção pela tributação com base no lucro arbitrado será admitida apenas e
tão somente para o contribuinte, nunca para o agente fiscal, e desde que
conhecida a receita bruta. Ocorre que, no caso em concreto, verifica-se que a
autoridade fiscal exorbitou os poderes conferidos pela legislação. O fisco utilizou a
receita bruta equivocadamente para os períodos de 2014 e 2015, fato que não
reflete a verdade material da operação da autuada. Dessa forma, é patente a
existência de erro formal no auto de infração, motivo pelo qual deve ser
cancelado.
9.5 A apuração do lucro pela modalidade do arbitramento não pode ser admitida
como liberalidade fiscal. É sim, seu dever, sua obrigação inarredável, mormente
quando este admite que as descrições dos históricos dos lançamentos, são
deficientes, porém não há como admitir como base para o arbitramento a
totalidade das receitas bruta de vendas somadas aos cupons fiscais e notas fiscais
de venda ao consumidor, por ser totalmente diferente do lucro, ou seja, esse
efetivamente será sempre menor do que a receita bruta.
9.5.1 O percentual a que se refere a fiscalização, deve recair sobre o montante do
lucro efetivamente apurado, ou seja, a diferença apurada entre a receita bruta
total auferida, descontados os cancelamentos e os impostos pagos, o que não
ocorreu no presente caso.
DECADÊNCIA
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
7
9.6 Os fatos geradores que foram objeto de autuação que ocorreram entre
31/01/2014 a 28/11/2014, foram atingidos pelo fenômeno da decadência, uma
vez que a intimação da lavratura do auto de infração de se deu em 17/12/2019,
nos termos do art. 150 do CTN e Súmula 555 do STJ. Ilustra com jurisprudência
administrativa.
INCONSTITUCIONALIDADE DA PENALIDADE PECUNIÁRIA CONFISCATÓRIA
9.7 A repercussão econômica da sanção pecuniária representada pela multa
repressiva está sujeita às limitações constitucionais proibitivas da ação estatal
impressas no art. 150, IV da CF/88. Ilustra com passagem doutrinária e
jurisprudência judicial.
9.7.1 Há de ser reconhecida a incompatibilidade da norma sancionatória invocada
pela pessoa política, uma vez que conflita com o princípio constitucional tributário
que veda o confisco, expresso no artigo 150, inciso IV, da Carta da República.
NULIDADE
10. O impugnante argumenta que “o erro na lavratura do auto de infração, que
torna os valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento com
vício insanável de ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito”, e que “a partir do
momento que parte do crédito objeto do auto de infração foi atingido pela
decadência, atrelado a multa confiscatória cobrada em valores superiores ao
definido na jurisprudência firmada através de análise constitucional, a cobrança
desses valores superiores implica em nulidade do lançamento realizado”. Ilustra
com passagens doutrinárias e jurisprudência administrativa.
ILEGALIDADE NA INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
11. A responsabilidade dos representantes legais da empresa é consequência da
prática de ato ilícito, porque infringente da lei, do contrato, ou dos estatutos da
empresa.
Entretanto, o Fisco não fez qualquer prova buscando demonstrar que ocorreu
uma destas situações legalmente previstas para a caracterização da
responsabilidade da sócia, limitando-se a requerer a inclusão da sócia sem
qualquer prova no sentido de que essa contribuiu de forma culposa dolosa para o
suposto fato que originou ao auto de infração. Ilustra com passagens doutrinárias.
PEDIDO
12. Por fim, o impugnante requer a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, a abstenção acerca da retificação do e-LALUR e e-LACS, que seja
desconstituído por completo o auto de infração e que seja julgada totalmente
procedente a impugnação apresentada.
VALÉRIA STEK HIAR - Impugnação
13. A responsável solidária VALÉRIA STEK HIAR apresentou a impugnação às fls.
428 a 449, onde, em síntese, argumenta:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
8
13.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
13.2 Em síntese, a impugnante repisa os mesmos argumentos apresentados pela
autuada - K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – no tocante aos lançamentos
efetuados pelo fisco. Acerca da responsabilização solidária, a impugnante
argumenta:
ILEGITIMIDADE PASSIVA NA RESPONSABILIZAÇÃO
13.3 O enunciado legal, a responsabilidade dos representantes legais da empresa
é consequência da prática de ato ilícito, porque infringente da lei, do contrato, ou
dos estatutos da empresa. Entretanto, o Fisco não fez qualquer prova buscando
demonstrar que ocorreu uma das situações legalmente previstas para a
caracterização da responsabilidade da sócia, limitando-se a requerer a inclusão da
sócia sem qualquer prova no sentido de que essa contribuiu de forma culposa
dolosa para o suposto fato que originou ao auto de infração.
13.4 A responsabilidade pessoal dos sócios, em relação às obrigações contraídas
pela sociedade, está jungida exclusivamente aos atos que os mesmos praticarem
com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, o que deve
ser provado e não presumido pela autoridade tributante. Ilustra com passagens
doutrinárias.
PEDIDO
13.5. Por fim, o impugnante requer a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, a abstenção acerca da retificação do e-LALUR e e-LACS, que seja
desconstituído por completo o auto de infração, a desconstituição de qualquer
exigência fiscal em face da impugnante VALÉRIA STEK HIAR.
14. Considerando os documentos apresentados, o processo foi encaminhado à
DRJ para apreciação do litígio.

A 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014, 2015, 2016 NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando procedimento foi efetuado dentro dos
preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi devidamente
intimado para apresentação de documentos de seu interesse e defesa, e o
lançamento foi fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo
Auditor Fiscal e apurado da forma como determina o artigo 142 do CTN.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
9
Conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado será o montante determinado pela
soma do o valor resultante da aplicação dos percentuais previstos para o Lucro
Presumido, acrescidos de vinte por cento, sobre a receita bruta definida pela
legislação, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pela receita bruta, auferidos no mesmo
período.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO A LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração a lei, os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, bem como seus
mandatários.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS.COFINS Aplica-se à tributação reflexa idêntica
solução dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de causa e
efeito entre ambos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão, e com ele inconformado, a recorrente a responsável tributária
apresentaram Recursos Voluntários idênticos pugnando pelos respectivos provimentos, alegando
em síntese que:

(...) b) Do arbitramento do lucro como forma de se alcançar a capacidade
contributiva do contribuinte
(...) 4.35. É também opcional. Porém, a opção pela tributação com base no lucro
arbitrado será admitida apenas e tão somente para o contribuinte, nunca para o
agente fiscal, e desde que conhecida a receita bruta. Ocorre que, no caso em
concreto, verifica-se que a autoridade fiscal exorbitou os poderes conferidos
pela legislação e mesmo, após os argumentos lançados na impugnação, a
autoridade julgadora a julgou improcedente.

c) Da compulsoriedade do arbitramento do lucro quando da desconsideração,
pelo fisco, da escrituração a gue estiver obrigado o contribuinte
4.36. Por força do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, o
imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
obrigatoriamente determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
10
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária; ou determinar o lucro real.
4.37. Tal se justifica em face da competência da União Federal para tributar a
renda da pessoa jurídica, assim entendida como o lucro, o acréscimo patrimonial
apurado num determinado lapso de tempo. E, se o próprio contribuinte não
consegue demonstrar com clareza esse acréscimo, em face de vícios, erros ou
deficiências havidas em sua escrituração fiscal, o legislador demonstra ao Fiscal o
caminho a percorrer para que seja cumprida a essência da norma tributária que,
em última análise, é a tributação do lucro.
(...) 4.41. Justamente o que se demonstrou e a autoridade julgadora ignorou que,
a apuração do lucro pela modalidade do arbitramento não pode ser admitida
como liberalidade fiscal. É sim, seu dever, sua obrigação inarredável, mormente
quando este admite que as descrições dos históricos dos lançamentos, são
deficientes, porém não há como admitir como base para o arbitramento a
totalidade das receitas bruta de vendas somadas aos cupons fiscais e notas
fiscais de venda ao consumidor, por ser totalmente diferente do lucro, ou seja,
esse efetivamente será sempre menor do que a receita bruta.
4.42. Desta feita, ínclitos conselheiros, deve ser reconhecido, que o montante do
lucro efetivamente apurado, deve corresponder à diferença apurada entre a
receita bruta total auferida, descontados os cancelamentos e os impostos pagos.

V- DA DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - PERÍODO 31/01/2014 a
28/11/2014
5.1.No tocante à decadência, é obrigação da autoridade administrativa, submeter-
se ao princípio da legalidade.
5.2.O reconhecimento da decadência é imperativo, registre-se novamente, e
aguarda-se o efetivo acolhimento, por este Egrégio CARF.
5.3. Registre-se que os fatos geradores objeto de autuação que ocorreram entre
31/01/2014 a 28/11/2014, foram atingidos pelo fenômeno da decadência, uma
vez que a intimação da lavratura do auto de infração de se deu em 17/12/2019.
5.4 Desta forma, a cobrança do crédito tributário relativa ao período de
31/01/2014 à 28/11/2014, foi atingida pelo fenômeno da decadência
tributária, tendo como prazo limítrofe para cobrança o quinquídio a contar
da ocorrência do fato jurídico tributário.
Fato gerador
Prazo decadencial
31/01/2014
31/01/2019
28/02/2014
28/02/2019
31/03/2014
31/03/2019
30/05/2014
30/05/2019
30/06/2014
30/06/2019
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
11

5.7. Insustentável a alegação de fraude, haja vista que o marco da decadência é o
§ 4o do art. 150 do CTN, sobretudo, consubstanciado na Súmula 555 do STJ, pois,
o argumento insólito da fraude que não fora comprovada, tão somente serviu de
retórica para aplicar a confiscatória multa de 150%.
5.8. Tal justificativa, não tem o condão de desconsiderar o recolhimento do
tributo devido e a constituição do crédito tributário realizado pelo contribuinte,
ao que o legislador lhe conferiu a possibilidade do lançamento tributário.
VI - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENALIDADE PECUNIÁRIA COM CARÁTER
CONFISCATORIO.

6.1. Não obstante o alegado, e, novamente o dever da administração pública,
ater-se à legalidade, os julgadores ignoram a jurisprudência do STF, que já decidiu
de forma cabal que a multa que ultrapassa o valor do principal é confiscatória.
(...) 6.12. Portanto, este Conselho deve corrigir tal iniquidade e há de ser
reconhecida a incompatibilidade da norma sancionatória invocada pela pessoa
política, uma vez que conflito com o princípio constitucional tributário que veda o
confisco, expresso no artigo 150, inciso IV, da Carta da República.
VII- DA NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
7.1.A autoridade julgadora, não acolheu a nulidade do lançamento fiscal, mas
certamente esta instância irá rever e consiáerar que a autuação está eivada de
nulidades.
7.2.Senão vejamos.
7.3. Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu artigo 142, competir
privativamente à autoridade administrativa a constituição do crédito tributário
pelo lançamento. Esclarece, então, que o lançamento é o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
31/07/2014
31/07/2019
29/08/2014
29/08/2019
30/09/2014
30/09/2019
31/10/2014
31/10/2019
28/11/2014
28/11/2019
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
12
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
7.4. Embora o artigo 142 mencionado seja explícito ao utilizar a terminologia
procedimento, para definir o lançamento, a doutrina nacional sempre debateu
sobre a importância de se apontara real natureza do lançamento, vez que sob o
ponto de vista teórico e legal o lançamento também pode ser compreendido
como ato.
(...)7.22. Ou seja, a partir do momento que parte do crédito objeto do auto de
infração foi atingido pela decadência, atrelado a multa confiscatória cobrada em
valores superiores ao definido na jurisprudência firmada através de análise
constitucional, a cobrança desses valores superiores implica em nulidade do
lançamento realizado, é o que deve ser reconhecido por este Egrégio CARF.
VIII - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA INCLUSÃO COMO RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO SOLIDÁRIA A SÓCIA ADMINISTRADORA À ÉPOCA DO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO

8.1. No tocante à Valéria Stek Hiar, também a autoridade julgadora, não se deteve
à lei, e a manteve como responsável solidária.
8.2. Como afirmado, há de se reconhecer a ilegitimidade da inclusão da sócia
VALÉRIA STEK HIAR como responsável tributário solidária, uma vez que segundo o
inciso III, do art. 135, do Código Tributário Nacional os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resuitantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, (grifado)
8.3. Conforme determina o enunciado legal, a responsabilidade dos
representantes legais da empresa é consequência da prática de ato ilícito, porque
infringente da lei, do contrato, ou dos estatutos da empresa.
8.4. Entretanto, o Fisco não fez qualquer prova buscando demonstrar que ocorreu
uma destas situações legalmente previstas para a caracterização da
responsabilidade da sócia, limitando-se a requerer a inclusão da sócia sem
qualquer prova no sentido de que essa contribuiu de forma culposa dolosa para o
suposto fato que originou ao auto de infração.
8.9. Diante do acima exposto, não há prova colhida no curso do processo
administrativo, tanto que a autoridade julgadora, sequer indica o documento que
comprovaria o excesso de poderes ou a fraude ã lei, apenas alega que havia
documentos inidôneos, sem contudo, destacá-los.
8.10. A responsabilização solidária, não se presume, depende de prova
inequívoca do ato ilícito praticado, desta feita, não restou configurado qualquer
hipótese prevista no art. 135 do CTN para que ocorra a inclusão da sócia como
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
13
devedora solidária no auto de infração, merecendo a decisão que a manteve no
polo, ser modificada, com a sua devida exclusão.
IX-DO PEDIDO:
9.1 Ante o exposto, requer a Recorrente que o presente Recurso Voluntário, seja
recebido com efeito suspensivo, acolhendo-se a nulidade, cancelando o auto de
infração e a competente exclusão da ora Recorrente como Responsável Solidária.
9.2. Não sendo este o entendimento, com a apreciação do mérito, seja julgado
totalmente insubsistente o Auto de infração n° 08.1.90.00-2018-00671-9
(processo n.° 19515-721.068/2019-72), para que seja desconstituído por
completo os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFÍNS, no montante
de R$ 33.931.536,14, em face dos Recorrentes, e, por consequência, a glosa do
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL dos períodos de 2014 a 201 ó, bem como
para que se desconstitua qualquer exigência fiscal em face da pessoa física da
responsável solidária VALÉRIA STEK HIAR, ante a ausência de infração à legislação
tributária em decorrência dos procedimentos levados a efeito no período acima,
diante dos argumentos expostos na peça impugnatória e no presente Recurso
Voluntário,
9.3.Por todo o exposto, aguarda o provimento do presente Recurso Voluntário,
para ser julgado totalmente insubsistente o auto de infração, por medida de
justiça.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários.
Demais disso, observo que ambos os recursos são tempestivos e atendem os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, deles conheço.

DO ESCOPO DA LIDE
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
14
Vale destacar de plano, que tanto o Recurso Voluntário interposto pela K2
COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, quanto o Recurso Voluntário interposto pela responsável
solidária, a Sra. VALÉRIA STEK HIAR trazem as mesmas preliminares, bem como as mesmas
fundamentações quanto a matéria de Mérito, razão pela qual serão analisadas em conjunto nos
termos dos tópicos abaixo.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Antes de adentrar a análise do mérito das alegações aventadas no Recurso
Voluntários pelo contribuinte, cabe enfrentar os fundamentos de arguição de nulidade do Auto de
Infração que foram formulados da seguinte maneira:

VII- DA NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
7.1.A autoridade julgadora, não acolheu a nulidade do lançamento fiscal, mas
certamente esta instância irá rever e considerar que a autuação está eivada de
nulidades.
7.2.Senão vejamos.
7.3. Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu artigo 142, competir
privativamente à autoridade administrativa a constituição do crédito tributário
pelo lançamento. Esclarece, então, que o lançamento é o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
7.4. Embora o artigo 142 mencionado seja explícito ao utilizar a terminologia
procedimento, para definir o lançamento, a doutrina nacional sempre debateu
sobre a importância de se apontara real natureza do lançamento, vez que sob o
ponto de vista teórico e legal o lançamento também pode ser compreendido
como ato.
(...)7.22. Ou seja, a partir do momento que parte do crédito objeto do auto de
infração foi atingido pela decadência, atrelado a multa confiscatória cobrada em
valores superiores ao definido na jurisprudência firmada através de análise
constitucional, a cobrança desses valores superiores implica em nulidade do
lançamento realizado, é o que deve ser reconhecido por este Egrégio CARF.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
15
Sendo assim, pela transcrição acima, as razões que fundamentaram a arguição de
nulidade do Auto de Infração se resumiram a eventual decadência de parte dos créditos exigidos e
a eventual aplicação de multa confiscatória.
No entanto, a preliminar deve ser rejeitada de plano.
No que diz respeito a preliminar com base em eventual decadência de parte ou da
totalidade dos créditos exigidos, esta análise será feita em tópico específico, e, ainda que
eventualmente ocorra a decadência de parte ou da totalidade dos créditos exigidos, tal efeito se
dará pela aplicação do respectivo instituto jurídico e não atrai como consequência a nulidade, mas
sim a decadência, não sendo, portanto, fundamento de nulidade.
Acaso a decadência seja apenas de parte da exigência, o Auto de Infração segue
regularmente com cobrança do remanescente, e na hipótese de decadência total haverá a
extinção completa do fisco em relação a constituição do crédito tributário em função do
transcurso de tempo para a ocorrência do lançamento, porém sem qualquer vício em relação as
hipóteses de nulidade, qual seja: garantia ao contraditório e ampla defesa, bem como a
competência do agente que lavrou o ato administrativo.
No que diz respeito a alegação de multa confiscatório, é sabido que pela Súmula
CARF no 2 não cabe ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, razão
pela qual a aplicação da norma positivada no sistema não gera qualquer nulidade.
A presente preliminar também deve ser rejeitada porque atende aos requisitos do
artigo 10 e artigo 11 do Decreto no 70.235/72, além de não se verificar a ocorrência de qualquer
das hipóteses previstas no artigo 59 do mesmo Decreto, portanto não se verificou qualquer
prejuízo ao direito de defesa do recorrente.
Nesse sentido, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PENALIDADE PECUNIÁRIA COM CARÁTER
CONFISCATORIO.

No que diz respeito a alegação de inconstitucionalidade da penalidade pecuniária
com caráter confiscatório, a recorrente fez a seguinte ponderação.

VI - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENALIDADE PECUNIÁRIA COM CARÁTER
CONFISCATORIO.

6.1. Não obstante o alegado, e, novamente o dever da administração pública,
ater-se à legalidade, os julgadores ignoram a jurisprudência do STF, que já decidiu
de forma cabal que a multa que ultrapassa o valor do principal é confiscatória.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
16
(...) 6.12. Portanto, este Conselho deve corrigir tal iniquidade e há de ser
reconhecida a incompatibilidade da norma sancionatória invocada pela pessoa
política, uma vez que conflito com o princípio constitucional tributário que veda o
confisco, expresso no artigo 150, inciso IV, da Carta da República.

Inicialmente, destaca-se que o recorrente traz os fundamentos sobre a
inconstitucionalidade da aplicação desproporcional da penalidade referente a multa de 150%.
No entanto, não podem ser conhecidos os argumentos da Recorrente que pleiteiam
o afastamento de lei válida e vigente por serem inconstitucionais porque, conforme já
mencionado no tópico anterior, não merece acolhida tal pleito, tendo em vista o óbice normativo
imposto pela Súmula Carf no 2 que leciona sobre a impossibilidade de afastar a aplicabilidade lei
com base em princípios constitucionais, tendo em vista quer ultrapassaria a competência do CARF.
Assim, desde já não conheço da alegação de inconstitucionalidade da multa.

DO MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO ALEGADO PELAS RECORRENTES
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO

Vale destacar, que a recorrente apresentou subtópicos em seu recurso voluntário
para tratar sobre (a) o arbitramento do lucro como forma de se alcançar a capacidade contributiva
do contribuinte e (ii) da compulsoriedade do arbitramento do lucro quando da desconsideração,
pelo fisco, da escrituração a que estiver obrigado o contribuinte, em síntese alegando o seguinte:

b) Do arbitramento do lucro como forma de se alcançar a capacidade
contributiva do contribuinte
(...) 4.35. É também opcional. Porém, a opção pela tributação com base no lucro
arbitrado será admitida apenas e tão somente para o contribuinte, nunca para o
agente fiscal, e desde que conhecida a receita bruta. Ocorre que, no caso em
concreto, verifica-se que a autoridade fiscal exorbitou os poderes conferidos
pela legislação e mesmo, após os argumentos lançados na impugnação, a
autoridade julgadora a julgou improcedente.

c) Da compulsoriedade do arbitramento do lucro quando da desconsideração,
pelo fisco, da escrituração a gue estiver obrigado o contribuinte
4.36. Por força do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, o
imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
obrigatoriamente determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
17
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária; ou determinar o lucro real.
4.37. Tal se justifica em face da competência da União Federal para tributar a
renda da pessoa jurídica, assim entendida como o lucro, o acréscimo patrimonial
apurado num determinado lapso de tempo. E, se o próprio contribuinte não
consegue demonstrar com clareza esse acréscimo, em face de vícios, erros ou
deficiências havidas em sua escrituração fiscal, o legislador demonstra ao Fiscal o
caminho a percorrer para que seja cumprida a essência da norma tributária que,
em última análise, é a tributação do lucro.
(...) 4.41. Justamente o que se demonstrou e a autoridade julgadora ignorou que,
a apuração do lucro pela modalidade do arbitramento não pode ser admitida
como liberalidade fiscal. É sim, seu dever, sua obrigação inarredável, mormente
quando este admite que as descrições dos históricos dos lançamentos, são
deficientes, porém não há como admitir como base para o arbitramento a
totalidade das receitas bruta de vendas somadas aos cupons fiscais e notas
fiscais de venda ao consumidor, por ser totalmente diferente do lucro, ou seja,
esse efetivamente será sempre menor do que a receita bruta.
4.42. Desta feita, ínclitos conselheiros, deve ser reconhecido, que o montante do
lucro efetivamente apurado, deve corresponder à diferença apurada entre a
receita bruta total auferida, descontados os cancelamentos e os impostos pagos.

O Acórdão recorrido manteve o arbitramento sob o seguinte fundamento:

21. O impugnante contesta o arbitramento do lucro argumentando, em síntese,
que o percentual a que se refere a fiscalização, deve recair sobre o montante do
lucro efetivamente apurado, ou seja, a diferença apurada entre a receita bruta
total auferida, descontados os cancelamentos e os impostos pagos, o que não
ocorreu no presente caso.
21.1 A princípio, o impugnante não contesta o arbitramento do lucro, mas
contesta a forma de apuração dos tributos devidos. Pois bem, a Lei 9.430, de
1996, acerca da determinação do Lucro Arbitrado:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período
de apuração de que trata o art. 1o, deduzida das devoluções e vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos; e (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
18
[...] 21.2 O TVF esclarece acerca da base de cálculo computada pelo fisco na
apuração dos tributos:
Como Receita Conhecida, será considerada a Receita Bruta de Vendas
(excluída dos cancelamentos e das devoluções), extraída das informações
constantes dos SPED NF-e, somadas aos cupons fiscais e notas fiscais de venda
ao consumidor, que representam as vendas diretas ao consumidor final,
extraídas dos SPED EFD Contribuições, Bloco C, Registro C 405, do período
2014 a 2016.
22. Como se vê, os argumentos apresentados pelo impugnante estão em
desacordo com a legislação vigente, a base de cálculo utilizada pelo fisco é aquela
prevista em lei, de modo que não pode ser alterada.

Vale destacar que conforme transcrição acima, a imprestabilidade da contabilidade
e a consequente necessidade de Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de
revenda de mercadorias se deu com a exclusão dos cancelamentos e devoluções nos termos do
artigo 27, inciso I da Lei 9.430, de 1996 acima transcrito, portanto, o arbitramento se deu segundo
os termos legais.
Destaca-se ainda, que a Razão do arbitramento do lucro que se fez necessário tendo
em vista que a escrituração mantida pelo contribuinte foi tida como imprestável para
determinação do Lucro Real, sem perder de vista que a autoridade fiscal, não obstante as
prorrogações de prazo concedidas, não logrou comprovar a entrada de mercadorias e a
efetividade das operações de compras realizadas em 2014, 2015 e 2016, junto aos fornecedores
que estavam sendo auditados, bem como não apresentou o Livro de Registro de Produção e
Estoque, e não esclareceu sobre a forma com que a empresa controla a entrada e movimentação
dos estoques; não esclarecimentos sobre os conhecimentos de transporte e embora tenha
apresentado cópias de NF-e com comprovações das respectivas quitações, elas estão incompletas,
não individualizadas e ordenadas, impossibilitando a aferição pela fiscalização de correção do
contribuinte.
Vale destacar ainda, que o TVF pontuou que “a Fiscalização propiciou ao
contribuinte prazo mais que suficiente para a comprovação do efetivo ingresso das compras de
mercadorias realizadas no período de 2014 a 2016. Foram 09 (nove) termos de intimação e
reintimação, com prazo para atendimento superior a 200 (duzentos) dias (conforme sintetizado
no quadro abaixo), sem que NENHUMA dessas compras fosse plenamente comprovada.”
Nesse contexto, a recorrente nada acrescentou em seu Recurso Voluntário para
infirmar os fundamentos da autoridade fiscal ou o Acórdão recorrido, razão pela qual entende-se
que a autuação deve ser mantida ante a impossibilidade da apuração dos lucros, na opção feita
pelo Lucro Real Anual, nos anos de 2014, 2015 e 2016, tendo em vista a constatação dos fatos,
passíveis de enquadramento nas hipóteses de arbitramento de lucro, previstas no artigo 47 da Lei
8.981/95 ilustrados no TVF as e-fls. 270/277 a seguir transcrito:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
19

DA IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
(...) Do acima exposto , ficou constatado que:
A fiscalizada registrou custos ou despesas relevantes com compras, cuja
efetividade das operações não foram comprovadas, referentes às aquisições junto
a fornecedores com curtos ciclos de vida, constituídas com sócios com baixa
capacidade econômica e financeira, que, por sua vez, adquiriram os produtos
revendidos à K2 Confecções Alta Moda Ltda de empresas com baixa capacidade
operacional, declaradas inidôneas, sem empregados, constituídas por sócios com
baixa capacidade econômica.
Intimada a comprovar a efetividade das operações de Compras das Mercadorias
registradas (recebimentos das mercadorias e pagamentos efetuados) a Fiscalizada
não logrou comprovar a efetividade destas compras efetuadas no período 2014 a
2016 para revenda e produção, malgrado não obstante inúmeras intimações e
reintimações, em que com muita frequência sequer atendeu.
Foram realizadas diligências junto aos 06 (seis) fornecedores da autuada,
referente ao período 2014 a 2016, no intuito de buscar a efetividade das vendas
realizadas, através da comprovação dos valores recebidos, dos conhecimentos de
transporte, do controle e entrega de mercadorias, etc. Porém os fornecedores
não lograram êxito em comprovar a existência dessas operações, inclusive,
coincidentemente, três fornecedores alegaram roubo dos arquivos e documentos.
Por fim, em 09/10/2019, a fiscalização encaminhou ao contribuinte pedidos de
esclarecimentos, respaldados em documentos comprobatórios, vinculados aos
dados informados na escrita fiscal e no cotejamento com os extratos bancários,
de forma a firmar convicção sobre a regularidade fiscal - contábil do contribuinte
e assim evitar a desclassificação da escrita e consequente adoção do Lucro
Arbitrado.
O contribuinte, regularmente intimado não atendeu aos pleitos da fiscalização,
demonstrando descaso, mesmo em situações de meros esclarecimentos que não
dependiam de documentação comprobatória.
Vale lembrar que a escrita fiscal deve estar suportada em documentação hábil e
idônea e ser apresentada sempre que a Fiscalização a requisite. Na falta de sua
apresentação, a escrita fiscal faz prova contra o contribuinte.
Os vícios e erros detectados pela fiscalização na escrita fiscal do contribuinte:
1) falta de contabilização de contas bancárias;
2) lançamentos fictos na escrita fiscal, sem correspondência nos extratos
bancários; 3) escrituração de pagamentos a fornecedores através de
movimentação bancária, sem registros e/ou individualização e identificação dos
documentos quitados nos respectivos extratos;
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
20
4) falta de apresentação do Livro de Registro do Controle de Produção e Estoque;
5) falta de apresentação do Livro de Registro de Inventários (Mod. 7) relativo ao
ano de 2014;
6) Ausência de contas auxiliares e não apresentação de livro de Duplicatas a
Receber e de Fornecedores;
7) não atendimento a diversos pedidos de esclarecimentos e comprovação
documental de aspectos da escrituração contábil, dentre outros, alinham com as
hipóteses de arbitramento previstas no art. 47 da Lei 8.981/95.
Observe-se, no tocante ao Livro de Registro de Inventários, que a falta de
esclarecimentos nas divergências constatadas nos estoques iniciais e finais,
conforme anexo encaminhada, a ausência de livro de Registro de Controle de
Produção e Estoque, a não apresentação do Livro de Duplicatas a Receber e de
Fornecedores, ausência de códigos de produtos em estoques, por si só já seriam
motivos a inviabilizar a aferição da regularidade do contribuinte na constituição
dos custos de produção e revenda de mercadorias.
Assim, foi afastada toda e qualquer possibilidade da fiscalizada ser considerada
“Terceiro de Boa Fé”, sendo que os fatos evidenciam a conduta dolosa e
reiterada do contribuinte (2014, 2015 e 2016) de inserir, na sua escrituração
contábil e fiscal, informações e registros ideologicamente falsos, referentes a
compras não comprovadas, de modo a interferir nos custos e despesas, além de
outros fatos acima mencionados, com o objetivo de eliminar ou reduzir tributos.
DO LUCRO ARBITRADO
A tributação com base no Lucro Real pressupõe a existência de escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais e lastreada em documentos que
permitam verificar a exatidão dos lançamentos contidos nos respectivos livros.
Entende-se por contabilidade, na forma da lei, aquela que registra integralmente
e fielmente as operações comerciais. Neste caso, conforme exposto no presente
relatório, a fiscalização constatou que a contabilidade não espelha a realidade das
operações comerciais da K2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
Neste sentido, ante a impossibilidade da apuração dos lucros, na opção feita pelo
Lucro Real Anual, nos anos de 2014, 2015 e 2016, tendo em vista a constatação
dos fatos, passíveis de enquadramento nas hipóteses de arbitramento de lucro,
previstas no artigo 47 da Lei 8.981/95, a saber:
1) A não comprovação efetiva da entrada e/ou comprovação do pagamento das
significativas compras de mercadorias para revenda efetuadas em 2014, 2015 e
2016, junto aos fornecedores indicados, não obstante inúmeras intimações e
reintimações efetuadas pela fiscalização, além da concessão de prazos de dilação
para atendimento solicitados pelo contribuinte, caracterizando compras inidôneas
e indícios de fraude. (Incisos II, III, b, do Art. 47 da Lei 8.981/95);
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
21
2) Não apresentação de livros fiscais obrigatórios, caso do Livro de Registro de
Controle de Produção e Estoque e do Livro de Registro de Inventários em 2014,
bem como o não esclarecimento de divergências apuradas nos Estoques Iniciais e
Finais, que, não obstante os registros do Livro de Inventário transmitidos no SPED,
não ensejaram elementos para a recomposição dos custos; ausência na
informação de códigos de produtos para revenda e nos estoques, conforme SPED
ECD relativos aos anos de 2014 , 2015 e 2016 (Incisos I, II b, III do Art. 47 da Lei
8.981/95);
3) Inúmeros erros, vícios e indícios de fraude constatados na escrita contábil e
fiscal, de modo a torná-la imprestável para apuração do Lucro Real (Inciso II,
alínea b do Art. 47 da Lei 8.981/95), a saber:
* Falta de contabilização de movimentação financeira pela não contabilização de
contas bancárias como acima exposto;
* Reiteradas ocorrências em 2014, 2015 e 2016, de pagamentos a fornecedores,
fora dos prazos estipulados nas NF-e, sem acréscimos moratórios;
*Registros na escrituração contábil divergentes com os extratos bancários da
efetiva movimentação financeira da empresa motivados por lançamentos
artificiais só existentes na contabilidade.
* Registros contábeis de pagamentos a fornecedores, sem apresentação de
documento comprobatórios;
* Não apresentação de Livro de Duplicatas a Receber e de Fornecedores.
Torna-se imperiosa a adoção do Lucro Arbitrado nos termos da legislação de
regência, in verbis:
(...)Uma vez constatada a ocorrência de hipótese de arbitramento de lucros, a
legislação de regência autoriza a utilização da Receita Bruta de Vendas como base
de cálculo do Lucro Arbitrado, quando esta for conhecida. Dispõe a legislação
Como Receita Conhecida, será considerada a Receita Bruta de Vendas (excluída
dos cancelamentos e das devoluções), extraída das informações constantes dos
SPED NF-e, somadas aos cupons fiscais e notas fiscais de venda ao consumidor,
que representam as vendas diretas ao consumidor final, extraídas dos SPED EFD
Contribuições, Bloco C, Registro C 405, do período 2014 a 2016.
Tendo em vista que o contribuinte exerce atividade de comércio, sobre Receita
Bruta de Vendas consolidada trimestralmente, será aplicada a alíquota de 8%
(oito) por cento, acrescidos de 20% (vinte) por cento, isto é, 9,6% (nove vírgula
seis) por cento, para apuração do Lucro Arbitrado. (...)

Diante do exposto, nada a prouver em relação ao presente tópico, pelo que deve
ser mantido o arbitramento do lucro, bem como a forma de arbitramento nos termos do artigo 47
da Lei 8.981/95 cumulado com o artigo 27 da Lei 9.430, de 1996, bem como deve se pontuar que o
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
22
montante do lucro efetivamente apurado correspondeu à diferença apurada entre a receita bruta
total auferida, descontados os cancelamentos e das devoluções, razão pela qual não deve ser
acolhida as alegações do Recurso Voluntário.

DA ALEGAÇÃO DA DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - PERÍODO 31/01/2014 a 28/11/2014
A recorrente também requer o reconhecimento da decadência do lançamento
tributário referente ao período entre 31/01/2014 a 28/11/2014 nos seguintes termos:

V- DA DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - PERÍODO 31/01/2014 a
28/11/2014
5.1. No tocante à decadência, é obrigação da autoridade administrativa,
submeter-se ao princípio da legalidade.
5.2.O reconhecimento da decadência é imperativo, registre-se novamente, e
aguarda-se o efetivo acolhimento, por este Egrégio CARF.
5.3. Registre-se que os fatos geradores objeto de autuação que ocorreram entre
31/01/2014 a 28/11/2014, foram atingidos pelo fenômeno da decadência, uma
vez que a intimação da lavratura do auto de infração de se deu em 17/12/2019.
5.4 Desta forma, a cobrança do crédito tributário relativa ao período de
31/01/2014 à 28/11/2014, foi atingida pelo fenômeno da decadência tributária,
tendo como prazo limítrofe para cobrança o quinquídio a contar da ocorrência do
fato jurídico tributário.

5.7. Insustentável a alegação de fraude, haja vista que o marco da decadência é o
§ 4o do art. 150 do CTN, sobretudo, consubstanciado na Súmula 555 do STJ, pois,
o argumento insólito da fraude que não fora comprovada, tão somente serviu de
retórica para aplicar a confiscatória multa de 150%.
5.8. Tal justificativa, não tem o condão de desconsiderar o recolhimento do
tributo devido e a constituição do crédito tributário realizado pelo contribuinte,
ao que o legislador lhe conferiu a possibilidade do lançamento tributário.

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
23
Importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, a
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os
fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido e considerando que os recursos voluntários
apenas repisaram os termos da impugnação e por concordar com os termos da decisão de
primeira instância, adoto a fundamentação per relationem, razão pela qual transcrevo o seguinte
tópico que passa a fazer parte do presente julgado, in verbis:

(...)26. O impugnante também argumenta que o crédito tributário apurado para
os fatos geradores ocorridos entre 31/01/2014 a 28/11/2014 estão atingidos pela
decadência, considerando que a ciência do auto de infração ocorreu em
17/12/2019, invocando o art. 150 do CTN.
27. Pois bem, a ocorrência de fraude e sonegação já estão confirmadas pelos
documentos anexados ao processo. Nesta hipótese, o prazo decadencial não está
determinado pelo art. 150 do CTN, mas pelo art. 173 deste mesmo diploma legal:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
[...] Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
27.1. Neste contexto, para o fato gerador mais antigo – 01/2014 – o prazo
decadencial tem início em 01/01/2015, de modo que, a ciência em 12/2019
ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN. Desta feita,
não há que se falar em decadência. (...)
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
24

Neste contexto, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de decadência, uma vez
que a contagem do prazo deve ser considerada pelo artigo 173 do CTN, ou seja, cinco anos do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e para
o fato gerador mais antigo – 01/2014 – o prazo decadencial tem início em 01/01/2015, de modo
que, a ciência em 12/2019 ocorreu dentro do prazo decadencial previsto na mencionada norma.
Desta feita, não há que se falar em decadência.

VALÉRIA STEK HIAR – ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO - DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
PARA INCLUSÃO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO SOLIDÁRIA A SÓCIA ADMINISTRADORA À ÉPOCA DO
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO

Vale destacar que tanto a Sra. VALÉRIA STEK HIAR, integrante do Contrato Social da
empresa recorrente, quanto a recorrente K2 Comercio de Confecções LTDA pugnaram para
ilegitimidade passiva para inclusão como responsável tributário solidária a sócia administradora à
época do fato jurídico tributário, pelo que se analisará como matéria suscitada pela própria
subscritora de seu Recurso Voluntário, a Sra. VALÉRIA STEK HIAR que assim sustentou em seu
apelo:

ILEGITIMIDADE PASSIVA NA RESPONSABILIZAÇÃO
13.3 O enunciado legal, a responsabilidade dos representantes legais da empresa
é consequência da prática de ato ilícito, porque infringente da lei, do contrato, ou
dos estatutos da empresa. Entretanto, o Fisco não fez qualquer prova buscando
demonstrar que ocorreu uma das situações legalmente previstas para a
caracterização da responsabilidade da sócia, limitando-se a requerer a inclusão da
sócia sem qualquer prova no sentido de que essa contribuiu de forma culposa
dolosa para o suposto fato que originou ao auto de infração.
13.4 A responsabilidade pessoal dos sócios, em relação às obrigações contraídas
pela sociedade, está jungida exclusivamente aos atos que os mesmos praticarem
com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, o que deve
ser provado e não presumido pela autoridade tributante. Ilustra com passagens
doutrinárias.

O Acórdão recorrido ratificou os termos do TVF quanto a manutenção da
responsabilidade tributária solidária da sócia administradora nos seguintes termos:

VALÉRIA STEK HIAR – Apreciação da Impugnação
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
25
54. A responsável solidária VALÉRIA STEK HIAR, cientificada dos lançamentos e da
responsabilização aos 17/12/2019, apresentou impugnação aos 16/01/2020,
repisando, em síntese, as mesmas alegações já apresentadas pela autuada K2
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, argumentando que a responsabilidade pessoal
dos sócios, em relação às obrigações contraídas pela sociedade, está jungida
exclusivamente aos atos que os mesmos praticarem com excesso de poder,
infração à lei, ao contrato social ou estatuto, o que deve ser provado e não
presumido pela autoridade tributante. Ilustra com passagens doutrinárias.
55. A impugnação é tempestiva e dela se toma conhecimento.
56. Os argumentos já apresentados pela autuada, repisados pela impugnante
VALÉRIA STEK HIAR, já foram apreciados em itens precedentes. Cabe então
apreciar as razões apresentadas, referentes à responsabilidade tributária:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
57. O dispositivo legal apontado pelo fisco:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (Os grifos não são do original)

57.1 Pois bem, a responsabilizada solidariamente é responsável pela gestão da
empresa no período da autuação, de modo que, ao arrepio da lei, utilizou-se de
meios fraudulentos – utilização de documentos inidôneos – para reduzir os
tributos devidos pela empresa, incorrendo indiscutivelmente em infração de lei
par atingir seus objetivos.
58. Neste contexto, a responsabilidade atribuída pelo fisco está em conformidade
com a legislação vigente e não pode ser afastada.

Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que faltou a fiscalização aprofundar as condutas em
específico da responsável tributária, posto que após extensa atuação da autoridade fiscal que
apuraram os fatos em que se seguiu um criterioso trabalho para investigar as infrações autuadas
chegando a intimar a recorrente mais de nove vezes para apurar o lucro, mas nenhuma delas para
aferir as condutas específicas da Sra. VALÉRIA STEK HIAR de modo que toda a citação referente a
responsável tributária no Acórdão recorrido se resumiu a mencionar que ela “utilizou-se de meios
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
26
fraudulentos – utilização de documentos inidôneos – para reduzir os tributos devidos pela empresa,
incorrendo indiscutivelmente em infração de lei par atingir seus objetivos.”
Para tanto, para melhor entendimento, ao consultar a origem das informações no
TVF constatou-se apenas as seguintes menções as e-fls. 281:

e-fls. 281
VALÉRIA STEK HIAR – CPF No 141.861.498-01: Na qualidade de Sócia
Administradora no período de 2014, 2015 e 2016, incumbida da condução e
gerência dos negócios da sociedade, nos termos da cláusula sexta do Contrato
Social da empresa, combinado com decisão proferida em Ata de Reunião de
Quotistas de 15/07/2010, presidida por Valéria Stek Hiar e arquivada na Junta
Comercial de São Paulo (JUCESP), em sessão de 17/08/2010, sob número de
documento 296.396/10-2, da qual se extrai da Ordem do Dia: “deliberar a
destituição da sócia administradora nomeada no Contrato Social, a Sra. Joana
Hiar, brasileira, maior, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG
no 11.545.947 SSP-SP, inscrita no CPF/MF no 082.744.348-03, com endereço
comercial na Rua Bom Pastor no 1305, Bairro Ipiranga, São Paulo-SP, CEP 04203-
051.”, é pessoal e solidariamente responsável pelas infrações à lei, acima
relatadas, em particular, por atos praticados em desacordo com as legislações
tributária e penal, como a aquisição expressiva de mercadorias sem
comprovação de seu efetivo ingresso na empresa - caracterizando compras
inidôneas - de modo ostensivo e sistemático, no intuito de diminuir os
pagamentos de tributos, pela geração artificial e irregular dos custos com
mercadorias e de créditos para apuração do PIS e da COFINS, reduzindo,
indevidamente, as bases de cálculo do IRPJ, CSLL e do PIS/COFINS,
respectivamente, somadas às incorreções e vícios detectados na escrituração
fiscal, retrocitadas, que ocasionaram a imprestabilidade da escrita contábil
paras fins de apuração do Lucro Real e a consequente adoção do Lucro
Arbitrado, e denotam claros indícios de sonegação fiscal. ENQUADRAMENTO
LEGAL: Art. 135, Inciso III, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966

A sócia administradora, inconformada, interpôs Recurso Voluntário defendendo em
linhas gerais que não incorreu sua conduta com o estabelecido pelo art. 135, III do CTN, uma vez
que o fato dela ser incumbida da condução e gerência dos negócios da sociedade, nos termos da cláusula
sexta do Contrato Social da empresa, tais fatos por si só não se afiguram ato de gerência com abuso
de poder, contrário a lei, ao contrato social ou o estatuto.
Assim, ao cotejar os documentos e analisar os fundamentos expostos ao longo do
presente processo administrativo, entendo que assiste razão a Sra. VALÉRIA STEK HIAR, isso
porque entendo que o fato dela fazer parte do contrato social não é suficiente para imputar-lhe a
responsabilidade solidária.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
27
Assim, conforme consta na autuação fiscal, não foi possível visualizar com clareza a
demonstração do dolo na conduta praticada pela responsável solidária, nos termos dos
dispositivos legais supra mencionados, já que as condutas atribuídas ao responsável solidária são
descritas de maneira genérica, sem demonstrar cabalmente o nexo causal das condutas praticadas
e o seu intuito doloso, sem que se identificasse de forma individualizada o Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto nos termos do Art. 135, III da Lei n° 5.172/66.
Nesse sentido, por se alinhar com o entendimento deste relator, transcrevo trechos
do voto vencedor referente ao Acórdão 1201-005.466 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 17 de novembro de 2021 no PAF 19311.720008/2020-62, que passo a
utilizar como fundamentos da presente decisão nos seguintes termos, in verbis:

(...)(...) Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da
descrição pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para
imputar a qualificação da multa, o que não se verificou na presente autuação.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou
evidenciado no presente caso.
Conforme prevê o art.137, inc. I, II, III a responsabilidade subjetiva (com
verificação da culpabilidade do agente), e exceção à regra geral de
responsabilidade objetiva prevista no art.136, do CTN, aplica-se ao caso em tela,
já que os delitos seriam mais graves (pois ligados ao Direito Penal Tributário):
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
Portanto, sem demonstrar, conforme se observa na autuação, que existem
elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas adicionais
capazes de evidenciar o dolo específico em lesionar o fisco, especialmente
demonstrada pela claro intuito de utilizar artifícios para dificultar a identificação
da receita omitida(...)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
28
Ademais, especificamente quanto à imputação de responsabilidade solidária,
segundo a autuação, os sócios da empresa foram considerados responsáveis
solidários, tendo em vista a apresentação da DCTF zerada e lastreando o pedido
de compensação com base em títulos de dívida pública inexistentes, o que foi
considerada documento falso, além das demais condutas já mencionadas no
relatório e voto vencido.
De toda forma, a responsabilidade tributária solidária está prevista nos arts. 124 e
135 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(...) Nesse aspecto, sobre a imputação de responsabilidade solidária, e para
aclarar a situação em tela, colacionam-se os seguintes julgados administrativos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em
condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa
jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito).
Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial,
e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações
surgidas de sua empresa (negócio/empreendimento). A sonegação de tributo
perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de
pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma
sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas
envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato
gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
29
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRÁTICA DE
ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III). (Acórdão
9101002.954– 1a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais)
Assim, o sócio administrador/procurador que age em excesso de poderes ou em
violação da lei responde solidariamente com a empresa pelos atos que tenha
praticado.
No mesmo sentido, sobre responsabilidade solidária, já se pronunciou também o
Acórdão n. 1402003.218 da 4a Câmara, 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2011 INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a
constitucionalidade dos atos baixados pelo Poder Legislativo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar
evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a autoridade fiscal,
se enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade solidária com base no art. 135, III do CTN, é aplicável aos
sócios administradores, por exercerem a gerência e terem a obrigação de zelar
pelo respeito às leis tributárias da pessoa jurídica a qual estão vinculados, se há
uma imputação dolosa ensejadora da qualificação, como a sonegação, fartamente
demonstrada nos autos.
DECORRÊNCIAS. CSLL PIS COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula. Passo, portanto, à
análise da responsabilidade solidária imputada aos sócios e responsáveis.
Sobre a atribuição de responsabilidade solidária, destaca-se também decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1101728/SP sob a sistemática
dos recursos repetitivos (art. 543C do antigo CPC):
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
30
em julgamento pelo regime do art. 543C do CPC, é no sentido de que "a
apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa
natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp
962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08). 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do
STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por
si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do
sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da
empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Há também decisão no seguinte sentido, através do Acórdão n. 1301002.160 da
3a Câmara/ 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2009
Ementa: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, CTN.
Deve ser excluída a responsabilidade tributária dos sócios quando ausente
explicação detalhada das razões que motivaram esta atribuição. A hipótese de
responsabilização tributária preceituada pelo artigo 135, inciso III, do CTN
pressupõe que a pessoa indicada tenha tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal
ou praticado diretamente esta conduta.
Considerando, portanto, as análises e julgados administrativos e judiciais acima
mencionados, podemos entender que a atribuição de responsabilidade solidária,
nos termos do art. 135, III, aos sócios gerentes/diretores/procuradores depende
de hábil e detalhada descrição das condutas praticadas pelos mesmos e que
ensejam a fundamentada atribuição de responsabilidade solidária.
Não basta a mera descrição abstrata e genérica das condutas imputadas à
empresa para a ligação da responsabilidade solidária atribuída aos sócios.
Deve-se demonstrar, cabalmente, as condutas praticadas e o nexo causal entre as
condutas e o resultado, o que não se verificou no presente procedimento fiscal,
que não logrou êxito em especificar com clareza as condutas eivadas de vícios,
como excesso de poderes e violações das leis expressas, não sendo essas
suficientes para, em minha leitura, levar à responsabilização solidária dos sócios.
Nesse aspecto, como não restou caracterizado o dolo específico nas condutas
praticadas, aptas a autorizar a imputação pela sonegação fiscal, e que levaria à
qualificação da multa de ofício, entende-se também que, por decorrência lógica,
não há que se falar em responsabilidade solidária dos recorrentes, já que não se
preencheu cabalmente os requisitos do art. 135, III, do CTN, que não prescinde do
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
31
dolo para imputar à responsabilização solidária. Logo, deve-se afastar a
responsabilidade solidária dos recorrentes.
Finalmente, quanto ao pedido para encaminhamento das intimações ao patrono,
mantenho concordância com o teor do voto vencido, por seus próprios
fundamentos.

Portanto, em que pese o Acórdão recorrido ter mantido os termos do auto de
infração pela manutenção da responsabilidade solidária da sócia administradora por força do
artigo 135, inciso III do CTN, entende-se que a sua responsabilidade deve ser afastada.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário interposto pela Sra. VALÉRIA STEK
HIAR e, no mérito, dou-lhe provimento nesse ponto para afastar a sua responsabilidade solidária.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
No que diz respeito a multa qualificada, o advento da Lei 14.689/2023 trouxe a sua
redução para 100% e, em função da Retroatividade Benigna” ainda que não tenha sido objeto de
impugnação e, consequentemente, ela findou por não ser analisada pela decisão recorrida.
Por oportuno, esclarece-se que muito embora não tenha sido objeto de
impugnação e de recurso voluntário, pode ser objeto de recurso voluntário e de conhecimento
pelo CARF porque o art. 106 do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Nesse sentido, como bem asseverado pelos recorrentes, percebe-se que a Lei
14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
32
Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:

RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, deve se reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto por K2
COMERCIO DE CONFECCOES LTDA:
(i)
não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade da penalidade
pecuniária com caráter confiscatório.
(ii)
rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração;
(iii)
afasto a prejudicial de mérito de decadência;
(iv)
no mérito, nego-lhe provimento e reduzo a multa qualificada de 150%
para 100%.
Em relação ao apelo interposto por VALÉRIA STEK HIAR, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário interposto:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.606 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721068/2019-72
33
(i)
não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade da penalidade
pecuniária com caráter confiscatório.
(ii)
rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração;
(iii)
afasto a prejudicial de mérito de decadência;
(iv) no mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar a sua
responsabilidade solidária da Sra. VALÉRIA STEK HIAR.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 636
DF CARF MF
Original